Tribunal: STF
Processo: ARE 901450
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-01
Data de publicação: 2016-03-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO.



    1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra acórdão de Turma ou Pleno. De outra parte, em se tratando de equívoco flagrante, não há que ser o agravo convertido em embargos de declaração.



    2. Agravo regimental não conhecido.